Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcilio de Sousa Barros, OAB-DF 68.507, em favor de WILLIANY DO NASCIMENTO FRANÇA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, por decisão proferida nos autos n. 0406813-92.2022.8.07.0015, que indeferiu pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, do intermediário para o aberto, e de concessão de prisão domiciliar. Alega, em síntese, que o motivo do indeferimento – pendência de conclusão de apuração de falta grave e falta média – não podem prejudicar a sentenciada, uma vez que a não conclusão da apuração decorre exclusivamente de inércia do DEPEN. Requer, então, a concessão de liminar, a ser confirmada no julgamento de mérito, para que a paciente seja colocada em liberdade, mediante monitoração eletrônica. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – progressão de regime -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. De outro lado, mostra-se inviável o exame de eventual teratologia ou flagrante ilegalidade para efeito de possível concessão da ordem de ofício, uma vez que os autos não vieram instruídos com a decisão impugnada, tampouco com documentação mínima apta a comprovar a alegada “inércia” do DEPEN na apuração das faltas disciplinares. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator